Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-58.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-58.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1085 DO STJ.
DISTINGUISHING
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida contra
BANCO DO BRASIL S.A.

O autor sofre descontos mensais referentes a renegociação de dívida que comprometem mais de 70% de sua remuneração líquida. A sentença recorrida, fundamentada no Decreto nº 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023), entendeu que o valor remanescente preservaria o mínimo existencial, descaracterizando o superendividamento. O apelante requer a reforma do julgado para reconhecer o superendividamento e limitar os descontos a 30% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a situação financeira do apelante se enquadra no conceito de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 e se é cabível a limitação dos descontos em conta corrente para garantir o mínimo existencial, afastando-se a aplicação irrestrita do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Afasta-se a aplicação do Tema 1085 do STJ ao caso concreto mediante
distinguishing
, uma vez que o referido precedente pressupõe relações contratuais executadas dentro da normalidade e higidez da autonomia da vontade, cenário incompatível com a situação de superendividamento, caracterizada pela impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer a sobrevivência básica.

3.2. A Lei nº 14.181/2021 inseriu no Código de Defesa do Consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial (art. 6º, XII), norma de ordem pública e interesse social que autoriza a intervenção judicial para limitar descontos que anulem a capacidade de sustento do indivíduo, prevalecendo sobre a tese repetitiva quando a retenção de valores atinge o núcleo essencial da dignidade humana.

3.3.
Restou demonstrado que os descontos mensais sobre a renda líquida do apelante comprometem mais de 70% de seus rendimentos, deixando-lhe montante insuficiente para assegurar sua subsistência básica perante a inflação e o custo de vida atual.

3.4. A análise do mínimo existencial deve ser pautada pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), não sendo razoável fixar valor que, na prática, inviabiliza a subsistência do trabalhador.

3.5. Configura-se o superendividamento previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC, justificando a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, garantindo-lhe condições mínimas de sobrevivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para determinar que o banco apelado limite os descontos referentes aos empréstimos objeto da lide ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor.

Teses de julgamento:

1. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a licitude de descontos em conta corrente livremente pactuados, deve ter sua incidência mitigada median
te
distinguish
ing

quando confrontado com situação de superendividamento, cedendo lugar ao microssistema de proteção previsto na Lei nº 14.181/2021 quando a retenção de valores atinge o núcleo essencial da dignidade humana.

2. A Lei nº 14.181/2021, ao inserir no Código de Defesa do Consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial (art. 6º, XII), estabelece norma de ordem pública e interesse social que autoriza a intervenção judicial para limitar descontos bancários que anulem a capacidade de sustento do consumidor.

3. Configura-se superendividamento quando os descontos de empréstimos bancários comprometem parcela substancial da renda do consumidor, deixando-lhe saldo inferior ao necessário para sua subsistência básica, justificando a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. A análise do mínimo existencial deve ser pautada pela dignidade da pessoa humana, considerando-se a realidade inflacionária e o custo de vida atual, não sendo razoável fixar valores que, na prática, inviabilizam a subsistência do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 4º, X; CDC, art. 6º, XII; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP); TJ-PE - Apelação Cível: 0000687-39.2024.8.17.2280; TJ-DF
- Apelação Cível:
07095872120238070004
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figura como apelante
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
reformar
a sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora